Tribunal: TJDFT
Processo: 0721653-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, §3o, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CULPA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação da defesa interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o denunciado como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do Código Penal. A sentença confirmou a existência de autoria e materialidade do crime de receptação culposa, consciente na negligência de que, pelas condições, deveria saber que o bem adquirido era de possivelmente de origem ilícita, mas preferiu ignorar.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber a existência de culpa do agente sobre a origem ilícita do bem, cabendo ao réu o ônus de demonstrar que desconhecia tal origem ilícita e que não agiu com negligência. Cabe ainda a controvérsia sobre a dosimetria da pena, aplicada na primeira fase.
III - Razões de decidir:
3. No caso do crime de receptação culposa, definida no § 3o do artigo 180 do Código Penal, trata-se da falta de cuidado quanto à origem da coisa, que possivelmente tenha origem criminosa, mas a pessoa preferiu ignorar. Mesmo havendo algum indício de que a coisa seja produto de crime a pessoa não se preocupa e recebe ou adquire a coisa.
4. A versão apresentada pelo acusado, acerca do desconhecimento da origem ilícita do aparelho celular, é isolada do conjunto probatório constantes dos autos, não transmitindo credibilidade necessária para acolher o pedido de absolvição, principalmente quando se verifica que, pelas circunstâncias fáticas do caso, em especial, por ser adquirido o aparelho celular sem caixa pela internet, de pessoa desconhecida e sem nota fiscal e valor pouco abaixo do valor de mercado, o réu tinha ou deveria ter ciência de que se tratava de produto de crime anterior, tendo agido sem o dever de cuidado objetivo.
5. Na primeira fase de aplicação da pena, o juiz utilizou percentual comumente aceito pela jurisprudência, não sendo desarrazoada a pena fixada.
IV – Dispositivo e tese:
6. Recurso conhecido e desprovido.